Tribunal: TJPA
Processo: 0000414-65.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000414-65.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MARCOS ROMARIO DOS SANTOS MACIEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º IV CC ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE -
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
Nesse contexto, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARCOS ROMARIO DOS SANTOS MACIEL,

inconformado

com a decisão do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do CPB, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 8316033), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou que o recorrente fosse impronunciado segundo os atermos do art. 414 do CPP.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID 10689433).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10821420).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MARCOS ROMARIO DOS SANTOS MACIEL,

inconformado

com a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Extraem-se dos autos, que
no dia 27/10/2017, por volta de 00h10, no Bar do Frederico, situado na Passagem Nossa Senhora das Graças com a Rua 24, bairro Terra Firme, Belém-PA, o acusado
MARCOS ROMÁRIO DOS SANTOS
tentou assassinar, com disparos de arma de fogo, o policial militar HEITOR VALE DA SILVEIRA. Prossegue relatando a denúncia que a vítima, mesmo ferida nos braços e pernas, conseguiu sacar sua arma e revidar ao ataque, conseguindo atingir a perna esquerda do acusado e, com isso, paralisar a ação criminosa, uma vez que o assassino teve que fugir em busca de socorro para seus ferimentos. Consoante a apuração, o acusado chegou ao Bar do Frederico montado em uma bicicleta dirigida por um comparsa não identificado e logo indagou dos presen
tes quem era o alcunhado "Touro”
, apelido da vítima, que é servidor público lotado no complexo de Americano. Imediatamente após identificar a vítima, o acusado passou o atirar contra o ofendido. Relata a exordial que diante do ferimento que sofreu com o revide da vítima, o acusado não teve alternativa senão a de ir embora do local, sem conseguir o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
MARCOS ROMARIO DOS SANTOS MACIEL, nos termos do
artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II do CPB. Inconformado, manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 8316033), objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA IMPRONUNCIA.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo de Perícia de Constatação (ID 8315967), bem como pelo Termo de Recebimento de Objeto (ID 8315970), aliada as provas orais colacionadas no acervo processual, da qual destaca-se as esclarecedoras declarações da vítima Heitor Vale da Silveira, que relatou (ID 8316008):

“Que
esse cidadão aí, que se chama Romário; que ele chegou já lá num bar que eu me encontrava tomando cerveja quando ele (Romário) chegou já atirando; que ocorreu na Passagem Nossa Senhora das Graças, na mesma rua que eu moro; que ele (Romário) sabe que eu sou polícia; que quando aconteceu o tiro, foi em uma distância de 3 a 5 metros; que reconheceu o réu perante juízo; que ele (Romário) estava acompanhado com mais um; que teve uma sequela na perna direita e na mão; que estourou o meu fêmur; que ficou com dificuldade de locomoção, com dores quando anda; que não sabe qual foi o motivo dos disparos; que na troca de tiro conseguiu alvejar Romário na perna
.

Narrativa que guardou harmonia com as declarações da testemunha
Valdemor Monteiro Teixeira
(ID 8316008 - Págs. 1/2), bem com os relatos da testemunha PM
Claudio Soares Borges.
Vale observar que o recorrente teria sido alvejado pela vítima na perna esquerda,
conforme de observa pelo LAUDO DE LESÃO COPORAL (ID 8315982), acostado aos autos.

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado.

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido. (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Com efeito, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Nesses termos observou-se que a decisão hostilizada prescinde de qualquer alteração ou emenda, uma vez que se limitou em apenas indicar a materialidade e indícios de autoria, condições que habilitam o recorrente a ser submetido ao Conselho Popular.

Na
espécie, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
MARCOS ROMARIO DOS SANTOS MACIEL
, oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023